Tribunal: TJMT
Processo: 0026231-41.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026231-41.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA - CPF: 474.356.231-72 (APELADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (APELANTE), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ALINE ANICE DE FREITAS - CPF: 213.573.288-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PERÍCIA JUDICIAL DIRETA CONCLUSIVA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO

NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE NÃO RECONHECIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e os prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe.

Tanto o dano moral quanto o material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e por BMW DO BRASIL LTDA contra a sentença de ID nº 59774963 e nº 59774973, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL de Cód. nº 773100, proposta por
EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA
em desfavor das apelantes, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar rescindido o contrato que este entabulou com os réus, ora apelantes, que teve como objeto o veículo BMW X5 M 555 HP, 2010/2011, cor branco albino, chassi WBSGY0104BLK11752, placa OBA-2727, determinando solidariamente a restituição do valor pago com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso. Os honorários sucumbenciais foram fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a serem rateados entre os recorrentes.

Inconformada,
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
apela em documento de ID nº 59774986 aduzindo que inexiste vício ou defeito no produto e que os defeitos apresentados no veículo do recorrente se deram em razão do seu mau uso, ou seja, por culpa exclusiva do consumidor e inexistência de vício de fabricação no veículo. Contesta a fixação do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o provimento do apelo para ser julgada improcedente a demanda, com a inversão do ônus de sucumbência.

Por sua vez,
BMW DO BRASIL LTDA.
recorre em razões de ID nº 59774980 sustentando, também, que inexiste vício ou defeito na fabricação do produto e que os defeitos apresentados no veículo do recorrente se deram em razão do seu mau uso, estando ausente a sua responsabilidade. Defende que a sentença foi prolatada em desconformidade com o laudo pericial produzido em juízo. Argui a impossibilidade de restituir o valor pago pelo automóvel monetariamente atualizado.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para ser reformada a sentença, julgando improcedente o feito e inversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, pretende a devolução dos valores conforme a tabela FIPE.

As contrarrazões foram apresentadas, em documentos de ID ́s nº 59774994 e nº 59774997, requerendo o apelado o desprovimento dos apelos.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 66941988.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Assiste razão aos apelantes.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelado, alega que adquiriu o veículo BMW X5 descrito no relatório pelo valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e que, em 18.03.2012, em uma manhã chuvosa o automóvel deixou de funcionar, Travando o câmbio e o freio de estacionamento,sendo necessário socorrer-se do serviço de guincho para encaminhar o automóvel à concessionária autorizada.

Narra que somente em 12.06.2012 recebeu a informação de que foi autorizado pela seguradora a troca do motor parcial juntamente com as turbinas, não lhe sendo informado o motivo para a necessidade da substituição do motor e que isto gera uma desvalorização considerável do veículo.

Proposta a demanda indenizatória, foram intimadas as partes rés, ora apeladas, para contestar e determinada a realização de perícia.

Ato contínuo, foi proferida sentença de parcial procedência, determinando solidariamente a restituição ao autor do valor pago pelo automóvel com juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Tenho como ponto central para a resolução da presente celeuma a perícia técnica realizada por perito designado pelo Juízo de primeiro grau.

Na perícia de ID nº 59773988, o
expert
é categórico ao concluir o quanto segue:

“Em conclusão a vistoria técnica, tem se que:

I. Sobre o teste de rodagem não foi identificado no percurso percorrido anomalias, ruídos ou falhas elétricas, estando o automóvel atendendo a todos os comandos acionados por este Expert.

II. No teste de identificador de erro, não foi identificado nenhum erro que apresentasse falha no sistema mecânico do veículo;

III. Conforme análises documentais constatou-se que o veículo passou por substituição do motor e encontra-se apto para o fim destinado, não apresentando inconsistências que impossibilitem o seu pleno funcionamento.

IV.
Desta forma, conclui-se que os defeitos apresentados no veículo não guardam consonância com vícios de fabricação, e sim utilização dele.
Sendo o automóvel reparado pela Concessionária com custos arcados pea Segurados, e estando apto para o fim em que foi projetado.” (grifo nosso)

Note que a perícia judicial, que foi feita de forma direta no veículo do apelado, foi assertiva/conclusiva quanto à origem da causa do defeito do automóvel.

Vou repisar mais uma vez trecho do laudo pericial para que não restem dúvidas acerca do que ocasionou o defeito no veículo do apelado:
“Desta forma, conclui-se que os defeitos apresentados no veículo não guardam consonância com vícios de fabricação, e sim utilização dele.”
.

Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo.

Portanto, inexiste qualquer tipo de ato ilícito por parte dos recorrentes, sendo, assim, irregular a condenação que lhe fora imposta em primeiro grau.

É cediço que a
responsabilização civil, tanto por dano moral, quanto por dano material, exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Assim, equivocou-se o Juízo
a quo
ao condenar as partes apelantes a indenizarem os apelados por danos materiais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos apelos cíveis apresentados e
DOU-LHES PROVIMENTO

para reformar a decisão de primeiro grau, julgando IMPROCEDENTE a pretensão inaugural do apelado
.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando honorários sucumbenciais em favor das empresas recorrentes na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021